Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743594-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDER DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELDER DIAS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0715569-25.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de tutela de urgência. O agravante afirma ter ajuizado a ação buscando a revisão do contrato de financiamento firmado com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., parte agravada, pois há cobrança de juros em patamar superior ao contratado, capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual que entende ser indevida. Relata ter requerido ao Juízo de origem o deferimento de tutela de urgência para obstar a negativação de seu nome e permitir o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas devidas, mas que o requerimento foi indeferido, ensejando a interposição do agravo de instrumento. Argumenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois o perigo da demora é decorrente do risco de negativação de seu nome e ele se dispõe a realizar o depósito do valor que entende devido “visando uma saudável discussão da dívida”. Acrescenta que não é prudente depositar a integralidade das parcelas a fim de evitar a mora para, posteriormente, requerer a restituição dos valores que foram cobrados indevidamente. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência requerida e permitir tanto o depósito das parcelas no montante que reputa devido como a sua manutenção na posse do bem e impedir a negativação de seu nome. Busca, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 52284849. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 163190148 dos autos originários): Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por WELDER DIAS DE OLIVEIRA em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos e a determinação para que a parte requerida se abstenha de inserir o seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. Custas recolhidas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que a alegada cobrança abusiva e o consequente pedido de consignação dos valores incontroversos, demanda uma análise mais detida da questão sob o crivo da jurisprudência dominante, com instauração do prévio contraditório e dilação probatória, razão pela qual não identifico a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Tendo em conta que o Banco réu é parceiro de expedição eletrônica, que recebe citações e intimações via sistema, será considerado citado a partir da ciência via sistema dessa Decisão e deverá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. I. O agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sem razão. O documento de ID 155176067 dos autos de origem, que o agravante afirma atestar a abusividade da cobrança, não serve como demonstração da probabilidade de suas alegações porque foi produzido de forma unilateral por ele, devendo ser submetido ao contraditório. A parte concordou com os termos ao assinar o contrato e depende de dilação probatória a comprovação da abusividade alegada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a ser exercido pela parte contrária. Já quanto ao requerimento de “consignação em pagamento” do valor que entende devido, observo que o procedimento tem lugar quando há recusa do credor em receber o valor devido, situação que não foi demonstrada nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Há, ainda, previsão no Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor incontroverso nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, como é o caso dos autos. Confira-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Logo, o valor incontroverso deve continuar a ser pago diretamente ao credor, e não ser objeto de depósito judicial. No caso, o agravante afirmou na petição inicial dos autos de origem que “honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 09/12/2022” e essa é exatamente a data de vencimento da primeira parcela conforme consta do contrato (ID 155176066 dos autos de origem). Pode-se concluir, portanto, que o agravante pagou apenas a primeira parcela do financiamento, em dezembro de 2022, e permanece inadimplente desde então. Assim, aparentemente não é o credor que se recusa a receber o pagamento, mas o devedor que se recusa a pagar, situação que, na ausência de ilegalidade flagrante dos termos pactuados livremente pelas partes, impede o deferimento da tutela de urgência para obstar a negativação do nome do devedor e determinar a manutenção do bem em sua posse. Quanto ao requerimento alternativo de depósito do valor integral das parcelas, observo que não há interesse processual nesse ponto, já que o pagamento pode ser feito diretamente à instituição financeira e não há qualquer indicação de que ela tenha recusado o recebimento. Ressalto que a propositura da ação de revisão do contrato não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor, de forma obstar a negativação de seu nome, conforme Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Desse modo, incabível a consignação de quantia inferior à convencionada pelas partes, apontada por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais, providência que depende de dilação probatória. Essas circunstâncias demonstram a ausência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência requerida pelo agravante ao Juízo de origem, o que leva, consequentemente, à ausência de fundamentos para reforma da decisão. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 18:06:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador